Tribunal: TJPA
Processo: 0001768-46.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001768-46.2019.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA D
A
DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE E CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, reformando
, de ofício, a
dosimetria da pena do apelante e, após, re
conhecendo, do mesmo modo, a prescrição
, na modalidade intercorrente, declarar extinta a punibilidade estatal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Francisco das Chagas Mota Silva
, irresignado com os termos da r. sentença condenatória de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa (Num. 5047163 - Pág. 2 a 7).

As razões recursais voltam-se à desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/2006, e à absolvição com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal (Num. 10889632 - Pág. 16 a 25).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 10889633 - Pág. 2 a 13).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 10889635 - Pág. 3 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço-o, pois.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extraio integralmente (Num. 10889628 - Pág. 2):

2 - DO MATERIAL: Trata-se de 01 (um) pequeno saco plástico transparente, amarrado em sua extremidade com um nó, feito do próprio material, contendo 03 (três) unidades de substância petrificada de cor branca. Após pesagem da substância, obteve-se uma massa bruta total de 24,944g (vinte e quatro gramas e novecentos e quarenta e quatro miligramas). A substância foi pesada em balança analítica da marca GIBERTINI CRYSTAL 200 SML

(...)

4 - DO RESULTADO: POSITIVO para a substância Bcnzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por "COCAÍNA".

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos da decisão impugnada (Num. 10889631):

Em juízo o agente público RENAN FRANCISCO RODRIGUES BARRA, Policial Civil, confirmou que estava realizando campana em região conhecida por ser ponto de vendas de substâncias entorpecentes. Na ocasião, avistou um homem não conhecido da polícia, posteriormente identificado como FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA SILVA, repassando a um terceiro um embrulho que em seguida foi constatado ser substância entorpecente.

Seguiu contando que efetuou abordagem e foi repelido por disparo de arma de fogo efetuado por um terceiro e só mediante perseguição é que conseguiu deter FRANCISCO. Declinou que com ele nada foi encontrado, contudo avistou o momento da tentativa de entrega da droga e sua apreensão em seguida com a realização da abordagem. Disse que o motivo da campana foi porque havia denúncia de que um homem realizaria a entrega de droga para outra pessoa em via pública.

Já o agente público DOUGLAS COELHO DA PAIXÃO, também integrante da Polícia Civil, disse que estavam realizando campana na região do bairro independência quando avistaram um homem entregando um invólucro a outro homem. Em seguida, realizaram a abordagem e um deles acabou por revidar com um disparo de arma de fogo para o chão deixando cair o involucro entregue pelo outro homem.

Seguiu contando que o entregador da droga, posteriormente identificado como FRANCISCO, evadiu-se de bicicleta e outro pulou o muro. Assim, realizaram a apreensão da droga, retraíram, e foram em busca de FRANCISCO e conseguiram detê-lo já na Avenida Paraíso.

Destarte, imperioso ressaltar a validade do depoimento dos policiais como meio de prova, uma vez que nenhum motivo concreto de impedimento é registrado, além de serem eles os condutores das primeiras informações acerca dos fatos. Neste diapasão, a jurisprudência admite a utilização de tais depoimentos como prova em processo-crime:

(...)

Assim, a conduta do acusado se subsumiu ao delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Também merece referência que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 contém dezoito verbos distintos - e por isso trata de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado -, sendo desnecessária, portanto, para a incidência do tipo penal em tela, a ocorrência de ato de mercância, bastando, para tanto, que a conduta do agente se amolde a qualquer um dos verbos nucleares do tipo. Neste sentido colaciono jurisprudência sobre o tema:

(...)

É oportuno destacar, que a condição de dependente químico não elide a conclusão de que o réu praticava a narcotraficância, sendo a figura do usuário-traficante situação corriqueira na casuística forense. A propósito, anote-se:

(...)

Não é o caso, portanto, de desclassificar a ação do réu para o crime de uso de entorpecentes, já que a circunstância em que foi preso – repassando droga a terceiro em via pública – não atrai os elementos identificadores de um simples usuário de drogas.

É oportuno destacar que o depoimento das testemunhas de defesa e a negativa do réu não foram capazes de afastar o conjunto probatório formado. Os policiais sequer conheciam o acusado ou o tinham como alvo, de maneira que não é crível a tese do réu de que na verdade entregou dinheiro ao homem ao invés de droga. As testemunhas foram claras em relatar que avistaram a entrega do entorpecente e que o recebedor a deixou cair no chão após abordagem policial.

Por fim, considerando a existência da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei 11.343/2006 denoto que o réu preenche todos os requisitos necessários para a concessão do benefício, uma vez que não foi produzida qualquer prova no sentido de que FRANCISCO faz este tipo de atividade com habitualidade. Embora o réu já tenha sido processado por duas vezes pelo crime de tráfico de drogas, um dos processos foi extinto e outro foi encerrada por sentença absolutória. Logo, não há motivos para negar a concessão do benefício.

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de cuidadosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial, correlacionando-a com a jurisprudência pátria.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Tudo, realmente, está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, destarte, como acolher a tese desclassificatória nem mesmo a absolutória expostas no recurso; pois, das provas presentes nos autos, é possível apreender a intenção de venda conforme a narrativa da peça exordial.

De ofício, entretanto, identifico a necessidade de reforma da dosimetria da sanção imposta ao apelante.

Ressalto que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado ad quem fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

In casu
, o juiz sentenciante, na primeira fase da dosimetria da punição do apelante, dosou a pena-base em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, valorando, negativamente, a natureza da substância entorpecente em questão e a culpabilidade do agente.

A quantidade e a natureza da droga, com base no artigo 42 da Lei 11.343/2006, devem ser valoradas de modo preponderante, é bem verdade. Contudo, embora não desconsidere a nocividade da droga encontrada com o apelante (“cocaína”), a quantidade correlata (menos de 25
g
) não justifica a valoração negativa dela. Logo, neutras são elas.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INFIRMADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AFASTADO O AUMENTO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA EM RAZÃO DA NATUREZA/QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Ausente a impugnação concreta dos fundamentos utilizados pela decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182/STJ.

2. Verificada a existência de ilegalidade evidente, apta a ser corrigida por meio da concessão de habeas corpus, de ofício.

3. A despeito da natureza do entorpecente apreendido (cocaína), a quantidade encontrada não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes desta Corte Superior proferidos em situações semelhantes.

4. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus, de ofício, para afastar a negativação da circunstância judicial da natureza/quantidade de droga apreendida e, por via de consequência, redimensionar a pena imposta ao Agravante nos patamares constantes deste voto.

Nota: Quantidade de droga apreendida: 143,1 g de maconha e 27,1 g de cocaína.

(AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – é, de fato, significativa
;
porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, consoante fundamentado na sentença:

A conduta daquele que pratica tráfico de drogas em via pública deve ser mais censurada, notadamente diante da sua potencialidade de atingir maiores pessoas e por revelar, por parte de quem pratica, menoscabo às instituições de segurança pública.

Assim, considerando remanescente uma circunstância judicial negativa, reformo a pena-base para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, não identificou o julgador de primeiro grau qualquer atenuante ou agravante.

No entanto, houve confissão extrajudicial do apelante, o que, conforme posicionamento atual da Quinta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, ainda que não utilizada para a formação do convencimento do julgador, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, do Código Penal (AgRg no AREsp n. 2.279.202/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023). Logo, diminuo a reprimenda em 1/6 (um sexto); pois, conquanto não estabeleça o mencionado código limites correlatos, cabe ao julgador fixar o patamar necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais e, desse modo, tem entendido a jurisprudência pátria. Remanesce, por conseguinte, a
punição intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, mais 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e reconhecida a de diminuição expressa no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, o magistrado
a quo
reduziu a reprimenda em 2/3 (dois terços).

Nada a modificar a respeito, fixo a pena definitiva do apelante em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, mais 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena do apelante mantenho no aberto (artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal).

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo, igualmente o magistrado
a quo
, a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas nos artigos 43, incisos I e IV, do Código Penal (prestações pecuniária e de serviço à comunidade).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 06/02/2019;

·

a sentença data de 05/08/2019 e há ato de Secretaria seguido com mesma data;

·

o Ministério Público permaneceu silente;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade da apelante passou para 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão
.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110,
caput
, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.01906870-23, 214.210, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando
, de ofício, a
dosimetria da pena do apelante e, após, re
conhecendo, do mesmo modo, a prescrição
na modalidade intercorrente, declarando-se extinta a punibilidade estatal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 04/09/2023